Tribunal: STF
Processo: RE 101294
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO CONTRA A PESSOA, DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL (CONTRATO DE TRANSPORTE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICAÇÃO DO PAR-5, DO ART-20, DO CPC, QUE SE REFERE AO ATO ILICÍTO PROPRIAMENTE DITO, NOS TERMOS DO ART-159 DO COD. CIVIL. A REGRA PROCESSUAL DEVE GUARDAR COMPATIBILIDADE COM O CONCEITO INSERIDO NO DIREITO SUBSTANTIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE A PERCENTAGEM DOS HONORÁRIOS INCIDA SOBRE A SOMA DO VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE DAS VINCENDAS. INACUMULABILIDADE DO RESSARCIMENTO DO DANO MORAL COM O DANO MATERIAL.